Tribunal: STF
Processo: Rcl 65392
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. ADPFS Nº 706/DF E Nº 713/DF. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação, em face de decisão proferida pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0002130-07.2020.8.19.0050, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e nº 713/DF.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação ajuizada pelos ora beneficiários, Ana Letícia Corvisier Sad Simão e Samir José Sad Simão, em face da ora reclamante, mantenedora da Unigranrio, instituição de ensino superior, por meio da qual pleitearam a revisão do contrato de prestação de serviços educacionais, sob a argumentação de onerosidade excessiva superveniente e desequilíbrio contratual.
 
 3.	Aduz que o pedido na origem foi alicerçado no fato de ser a requerente estudante do curso de medicina e que, em razão das medidas compulsórias de isolamento social para o combate e prevenção à Covid-19, as aulas presenciais foram substituídas por aulas mediadas por tecnologia da informação e comunicação, o que justificaria, em seu entender, a redução do valor das mensalidades.
 
 4.	Noticia que o Juízo a quo, em sede liminar, concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a redução do valor das mensalidades em 30% (trinta por cento), perdurando até que a Instituição de Ensino retorne com o ensino presencial e as aulas práticas. Informa que a sentença, proferida em 21/04/2023, julgou parcialmente procedente o pedido autoral e confirmou os efeitos da tutela concedida, condenando a IES ora reclamante a reduzir a mensalidade em 30%, de forma retroativa à 23/03/2020, produzindo seus efeitos financeiros até quando perdurarem as medidas de restrição ao funcionamento presencial pelo Covid-19.
 
 5.	Relata que a 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 20/09/2023, ou seja, depois das decisões prolatadas nas ADPFs nº 706/DF e nº 713/DF, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, para determinar o desconto de 30% sobre o valor das mensalidades de 2020, seguindo-se redução desse abatimento para 15% no ano de 2021, até o retorno integral das atividades presenciais, a ser apurado em liquidação. Diz da negativa de provimento aos embargos de declaração opostos.

 6.	Alega, em síntese, que o Juízo reclamado, embora tenha mencionado que haveria hipótese de distinção apta a afastar a aderência às teses fixadas nas ADPFs apontadas como paradigmas, deixou de aplicar os entendimentos firmados por meio do controle concentrado de constitucionalidade, na medida em que realizou interpretação judicial unicamente fundamentada na eclosão da pandemia e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, assim como suposta redução de custos por parte da Instituição de Ensino, o que, no seu entendimento, é inconstitucional.
 
 7.	Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, afastando, por consequência, o desconto linear imposto em decorrência da pandemia da Covid-19. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, a fim de aplicar o entendimento fixado no julgamento das ADPFs nº 706/DF e nº 713/DF. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 12.	Apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte Suprema nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e nº 713/DF.
 
 13.	No julgamento conjunto das mencionadas ADPFs, ambas da relatoria da Ministra Rosa Weber, o escopo eram as decisões judiciais que impuseram a redução de mensalidades, no contexto da pandemia da Covid-19, decorrente unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial, aplicando um entendimento genérico e linear. Nesse julgamento, esta Suprema Corte entendeu:
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO.  INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 
(...)
10.A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19.
11.À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. (...)”.
(ADPF nº 706/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 18/11/2021, p. 29/03/2022; grifos nossos).
 
 14.	No presente caso, o Juízo da Comarca de Santo Antônio de Pádua, ao proferir a sentença na origem, julgou procedente em parte o pedido da exordial e determinou à ora reclamante que concedesse à parte autora o desconto de 30% das mensalidades do ensino superior, contanto proporcionalmente a partir de 20/03/2020 (data do fechamento das instituições de ensino), até quando perdurassem as medidas de restrição ao funcionamento presencial pela Covid-19 (e-doc. 4).
 
 15.	Por sua vez, o Tribunal reclamado deu provimento em parte ao recurso de apelação, nos seguintes termos (e-doc. 17):
 
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FACULDADE DE MEDICINA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO EM 50% DO VALOR DAS MENSALIDADES EM RAZÃO DO ADVENTO DA PANDEMIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, DETERMINANDO O DESCONTO DE 30%, ATÉ O RETORNO INTEGRAL DAS AULAS PRESENCIAIS. INCONFORMISMO DA RÉ QUE MERECE, EM PARTE, PROSPERAR. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR, QUE APRESENTA MANIFESTAÇÕES DE RIQUEZA INCOMPATÍVEIS COM A HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. CAUSA QUE NÃO É DECIDIDA COM BASE NA LEI ESTADUAL Nº Nº 8864/20, DECLARADA INCONSTITUCIONAL. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO QUE RESTOU DECIDIDO NA ADPF 706 E NA ADPF 713. REEQUILÍBRIO DO CONTRATO JUSTIFICADO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO QUE TEVE SUA ATIVIDADE DE DENTISTA IMPACTADA COM AS RESTRIÇÕES DECORRENTES DAS MEDIDAS SANITÁRIAS, ASSIM COMO SUA FILHA, QUE TEVE QUE SUPORTAR AS CONSEQUÊNCIAS ACADÊMICAS DAS ALTERAÇÕES NA FORMA, QUANTIDADE, E MOMENTO DAS AULAS PREVISTAS PARA OS PERÍODOS LETIVOS ATINGIDOS. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO EM 30% DO VALOR DAS MENSALIDADES DE 2020. REDUÇÃO DO DESCONTO PARA 15% A PARTIR DE 2021, ATÉ O RETORNO INTEGRAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”
 
 16.	O voto proferido no julgamento da apelação cível demonstra que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não decidiu a causa com base na Lei estadual nº 8864, de 2020, declarada inconstitucional pelo STF, por ocasião do julgamento da ADI n.º 6448, assim como esclarece que foi considerado, para fins de distinguishing, o que restou definido nas ADPF’s n.º 706 e n.º 713. Confira-se: 

“Em seguida, avançando sobre o mérito do processo, cumpre ressaltar que o colegiado deve observar, na forma do art. 927, I, do CPC, os precedentes de natureza vinculante, que cuidam da matéria versada nos autos. 
Assim, não se decide a causa com base na Lei estadual nº8864/20, declarada inconstitucional pelo STF, por ocasião do julgamento da ADI 6448, como já pontuado pelo juiz sentenciante. 
Na mesma toada, não se descura do que restou decidido na ADPF 706 e na ADPF 713, cujas ementas, por oportuno, ora se transcrevem:
(...)
Daí não decorre, contudo, que, consideradas as peculiaridades da relação de direito material estabelecida entre as partes, não se possa, no caso concreto, determinar a revisão do contrato de ensino, para reequilibrar, ainda que temporariamente, sua base objetiva, levando em conta a sua função social, a teoria da imprevisão, e as normas de defesa do consumidor. A hipótese, portanto, é de distinguishing. 
Com isso, nota-se, de um lado, que, como dentista, o autor sofreu grave impacto financeiro com a redução de sua fonte principal de renda no período mais crítico da pandemia, de modo a tornar extremamente onerosa a manutenção das prestações nos mesmos moldes em que inicialmente contratadas, tendo sua filha também suportado as consequências acadêmicas das alterações na forma, quantidade, e momento das aulas previstas para os períodos letivos atingidos com as restrições sanitárias decorrentes da COVID-19. 
Por outro lado, verifica-se que a própria faculdade também se propôs a reduzir o valor das mensalidades, a fim de cooperar com seu corpo discente – seja no ano de 2020, por força de acordo em ação civil pública, seja em 2021, por liberalidade – o que induz ao reconhecimento de que a medida além de possível, também era necessária. 
Nesse contexto, cabível é a revisão pretendida, embora em menor extensão do que aquela pleiteada”. (e-doc. 17, p. 6-12; grifos acrescidos). 

 17.	Nesse contexto, extrai-se do julgado reclamado que não houve o reconhecimento do desequilíbrio contratual de forma genérica, ou seja, o ato não foi exarado sem ponderar a situação fática específica subjacente a ambos os polos da relação contratual em virtude do contexto de calamidade. Como visto, o julgado do STF revela que “é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior”.

 18.	Portanto, não há como aferir se o Tribunal reclamado acabou por contrariar entendimento deste Supremo Tribunal Federal sem adentrar na seara fática, o que é vedado na excepcionalíssima via da reclamação constitucional. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 53.076-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo a que se nega provimento.
(Rcl 47580 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22-08-2021, p. 15-10-2021; grifos nossos) 

 19.	Ademais, não se afigura, no diploma julgador do mérito (acórdão proferido em sede de apelação), teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. Logo, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09-11-2022; grifos acrescidos)
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator